Tribunal: STF
Processo: RE 505639
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.